Tribunal: TJBA
Processo: 8007357-76.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007357-76.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JONAS REGIS DE AZEVEDO, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANGICAL e outros

Advogado(s)
:
JONAS REGIS DE AZEVEDO, FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL POR SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS DA PRESTAÇÃO NA TOTALIDADE DO VALOR COBRADO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. ART. 63, §2º, DA LEI Nº 4.320/64. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o Município de Angical ao pagamento de R$ 18.618,66, relativos a cheques sustados, e recurso adesivo do Município visando à improcedência total da demanda. A autora pleiteia a condenação ao pagamento integral de R$ 115.055,77, alegando execução integral de serviços e fornecimento de peças decorrentes de contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a integralidade da prestação de serviços e fornecimento de peças para justificar o pagamento do valor total pleiteado; (ii) verificar a tempestividade e admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo Município de Angical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso adesivo é intempestivo, pois interposto após o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme art. 1.010, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ, não podendo ser conhecido.

4. O pagamento de despesa pública exige a comprovação inequívoca da prestação de serviços, mediante contrato, nota de empenho e, especialmente, atesto ou assinatura de servidor público competente, nos termos do art. 63, §2º, da Lei nº 4.320/64.

5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito - a execução integral dos serviços e entrega das peças - incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a mera existência de contrato ou empenho desacompanhados de comprovação formal da execução.

6. No caso, a apelante não apresentou notas fiscais com atesto nem outros elementos robustos que comprovassem a integralidade do crédito alegado, havendo prova apenas quanto ao valor dos cheques sustados reconhecidos na sentença.

7. A manutenção da condenação parcial evita o pagamento de despesa não liquidada, em observância à moralidade administrativa e à jurisprudência que veda o enriquecimento ilícito, mas condiciona o pagamento à comprovação efetiva da execução contratual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso principal desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007357-76.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante
UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA e outros
e como apelada
MUNICIPIO DE ANGICAL e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação e NÃO CONHECER do recurso adesivo
, nos termos do voto do relator.